Tribunal: TJDFT
Processo: 0721097-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0721097-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO ALEXANDRE VILLA REAL AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO CSF S/A, FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, CLARO S.A., ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS, NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, LOJAS RIACHUELO SA, HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A, MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, GERU TECNOLOGIA E SERVICOS S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por PAULO ALEXANDRE VILLA REAL contra a decisão proferida na ação de repactuação de dívidas proposta em desfavor do BANCO DE BRASÍLIA e outros, que indeferiu o pedido de tutela provisória de suspensão dos contratos de empréstimos e cartão de crédito. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 157008553, dos autos de referência): A parte autora afirma que pretende a repactuação de suas dívidas, apresenta plano de pagamento, mas em sede de tutela provisória requer a suspensão dos contratos de empréstimo e cartão de crédito ou a limitação dos descontos em 30%. INDEFIRO o pedido de concessão de tutela provisória, considerando que a pretendida suspensão ou limitação dos descontos, pois inadequados ao plano apresentado, o qual também deve ser submetido ao devido contraditório, já que a parte autora, unilateralmente, considerou liquidadas diversas dívidas sem a oitiva da parte contrária, sem comprovação de que os valores sugeridos garantem a restituição mínima prevista no art. 104-B, §4o, do mesmo diploma legal. Em cumprimento ao art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, designe-se data para realização de audiência de conciliação, a ser realizado junto ao CEJUSC, a fim de que a autora lhes apresente seu plano de pagamento. Nas razões recursais, a parte agravante relata que é servidor público e que em razão dos altos índices de inflação e do não reajuste adequado de sua remuneração, não tem conseguido honrar com os compromissos assumidos. Aponta que se encontra em situação de superendividamento em decorrência das diversas ofertas agressivas de crédito sem a devida avaliação de risco. Sustenta que a intervenção do judiciário é necessária para que lhe seja garantido o custeio do mínimo existencial, porque atualmente conta com 98% de seu salário comprometido. Defende que o plano de pagamento exigido pela instância de origem não é requisito para o deferimento da tutela de urgência. Invoca o princípio da dignidade da pessoa humana, enquanto aguarda acordo em audiência de conciliação ou planejamento de pagamento compulsório, nos termos do art. 104-B do CDC. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para suspender imediatamente os descontos em seu contracheque e conta corrente, até eventual acordo em audiência de conciliação ou fixação de plano de pagamento compulsório. No mérito, requer a reforma da decisão para limitar os descontos a 30% dos seus rendimentos brutos. DECIDO. Nos termos do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento versando sobre tutelas provisórias. O relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (CPC, art. 1.019, I). Os requisitos para a antecipação da tutela recursal são os mesmos do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Logo, para a sua concessão, o direito vindicado deve estar evidenciado mediante prova sumária e deve haver indicativos de que a demora natural na sua definição, na via da ação, poderá causar dano grave ou o risco ao resultado útil ao processo. Compulsando os autos de origem, verifico que o agravante é servidor do Ministério Público Federal desde 28/11/1997, exerce o cargo de técnico em tecnologia da informação e comunicação. Segundo consta do seu contracheque (fevereiro/2023, ID 151119685, p.1), percebe rendimentos brutos de R$12.350,81, e líquido de R$3.422,53. Possui dez descontos relativos a empréstimos consignados junto à Caixa Econômica Federal, Banco Alfa e Financeira BRB. Informa que possui débitos com cartão de crédito e empréstimos descontados diretamente em sua conta corrente. Pois bem. A teoria do crédito responsável, disposta na Lei 14.181/21, impõe às instituições financeiras evitar o superendividamento do consumidor para a preservação do patrimônio mínimo e, assim, garantir a dignidade humana. O art. 54-A da mencionada Lei define em seu §1o que superendividamento é a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. Nesse passo, o art. 3o do Decreto 11.150/22 considera como mínimo existencial, a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a vinte e cinco por cento do salário mínimo vigente na data de publicação do Decreto, o que atualmente equivale a R$330,00. No caso, verifica-se que o agravante contratou vários empréstimos consignados, sobre os quais incidem uma relação jurídica autônoma e independente, firmada entre o titular da conta bancária e a instituição financeira, além de contratos com descontos autorizados em conta corrente e outras dívidas. O agravante tenciona a revisão e repactuação de dívidas nos termos da Lei 14.181/2021, que acresceu ao Código de Defesa do Consumidor os artigos 104-A, B e C, mecanismos de prevenção e tratamento do superendividamento. A negociação das dívidas exige o estabelecimento do contraditório e conciliação entre as partes, o que, por ora, não coaduna com o pedido antecipado de limitação de descontos, que, por sua vez, somente se aplica aos empréstimos consignados. No caso, o agravante pretende negociar empréstimos consignados e descontados em conta corrente. Frise-se que a possibilidade de limitação de descontos se trata de medida excepcional e possível desde que comprovada ilegalidade manifesta ou que as parcelas assumidas prejudiquem a subsistência digna. Isso porque, não se pode transferir o ônus da desorganização financeira ou das escolhas do consumidor para a instituição financeira. Interpretar de forma diferenciada viola a segurança jurídica e o princípio pact sunt servanda. Em recente julgado, o STJ firmou o entendimento, em recurso repetitivo, TEMA 1.085: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para o recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do artigo 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Ademais, A propósito, destaco o seguinte precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. TUTELA ANTECIPADA PARA LIMITAR DESCONTO EM CONTA CORRENTE. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. LIVRE MANIFESTAÇÃO DO MUTUÁRIO. 1. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Sendo a repactuação de dívidas procedimento complexo, em que ocorre a tentativa de conciliação entre as partes, com negociação de propostas de pagamento entre credor e devedor, bem como o balanceamento entre o mínimo existencial do devedor e a preservação das garantias originais da obrigação (art. 104-A do CDC), a jurisprudência tem recomendado não haver a antecipação de tutela para suspender ou limitar o pagamento das dívidas pelo devedor, a fim de prestigiar a conciliação entre as partes. Precedentes. 3. Não é abusiva a cláusula contratual que autoriza o desconto das parcelas do mútuo na conta corrente do mutuário, porquanto traduz ato de manifestação de sua vontade. 4. A limitação de descontos em folha de pagamento no percentual de 30% (trinta por cento) não se aplica aos contratos de empréstimos com débito em conta corrente contraídos de forma livre e espontânea pelo correntista. Precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça (recurso repetitivo - Tema no 1.085). 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1694367, 07024690620238070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/4/2023, publicado no PJe: 5/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se ao Juízo da causa. Intimem-se os agravados para apresentarem resposta ao agravo, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator